Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu, em razão de desavença anterior, desferiu facadas na vítima que somente não a levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que teve interrompida sua conduta por terceiros e a vítima foi socorrida, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com quatro golpes de faca, acarretando-lhe graves consequências e “perigo iminente à vida”.
5. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.